Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Recorrente contra sentença condenatória pelo crime de ameaça. O conjunto probatório evidenciou a conduta delitiva, demonstrando que o réu tinha consciência e vontade de ameaçar as vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime de ameaça estão comprovadas; (ii) estabelecer se a intimidação concreta das vítimas é necessária para a configuração do crime de ameaça; e (iii) estabelecer se é possível a exclusão ou a redução da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar a conduta delitiva, demonstrando que o réu tinha consciência e vontade de ameaçar as vítimas, em conduta socialmente intolerável.
3. A ameaça é um crime de natureza formal, sendo prescindível a concreta intimidação da vítima, bastando a potencialidade intimidativa ínsita na expressão ou na conduta ameaçadora.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização por dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral prescinde de dilação probatória para certificar sua existência por ostentar natureza in re ipsa. O montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autoria e materialidade do crime de ameaça estão comprovadas. 2. A intimidação concreta das vítimas é desnecessária para a configuração do crime de ameaça. 3. A indenização por dano moral, de natureza in re ipsa, é possível e não demanda alteração do montante estipulado."
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2554624 / SE, QUINTA TURMA, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, DATA DO JULGAMENTO: 27/11/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 06/12/2024